Tribunal: TJDFT
Processo: 0752408-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752408-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Exarado despacho nos autos Pje n. o 0749066-38.2020.8.07.0000, no qual se determina a intimação da embargada para manifestar-se, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil- CPC. Tendo em vista o julgamento conjunto daqueles autos, destes e os de n.o 0745012-29.2020.8.07.0000, determino retorno do presente à Secretaria para conclusão conjunta dos autos, após decurso do prazo para manifestação naqueles autos, com ou sem resposta. Intimem-se, publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora